Tribunal: STF
Processo: RE 62852
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-20
Data de publicação: 1972-11-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA; REGIME DE REMUNERAÇÃO. CESSAÇÃO, PARA O
FUTURO, DOS EFEITOS DE LEGISLAÇÃO REVOGADA, UMA VEZ QUE NÃO SÃO
IRREDUTIVEIS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.